Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-37.2016.8.11.0049
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSE DE SOUSA NETO
APELADO(S):
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA

Número do Protocolo: 26234/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO CONFIGURAÇÃO — COMPROVAÇÃO DE FORMA DOCUMENTAL — MATÉRIA DE DIREITO.
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MUNICÍPIO À RECEITA FEDERAL ACERCA DOS VALORES PAGOS POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — EQUÍVOCO — RETIFICAÇÃO REALIZADA — PREJUÍZO NÃO COMPROVADO — DANO MATERIAL E MORAL — INEXISTENTE.
O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida a sentença, o que não ocorreu no caso concreto.
O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.
Na hipótese, não houve comprovação do dano sofrido, eis que houve retificação do erro cometido pelo Município atempadamente.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
JOSE DE SOUSA NETO
APELADO(S):
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por José de Sousa Neto contra a sentença de fls. 74/verso, proferida em ação de indenização de danos materiais e morais proposta por si contra o Município de Santa Terezinha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial com fundamento na ausência de comprovação do dano sofrido (prejuízo) a ensejar a indenização por danos materiais e morais.
Preliminarmente, aduz que houve cerceamento de defesa porquanto “deveria, mesmo em caso de revelia, haver manifestação da parte contrária (requerido) para um julgamento mais apropriado de uma decisão de mérito justa”.
Assevera que a causa não estava madura para julgamento e para demonstração do nexo causal havia a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas oculares, todavia, não foi permitido pelo Juízo de Primeira Instância.
No mérito, assegura que os problemas vivenciados com a Receita Federal são decorrentes da informação equivocada prestada pelo Município de Santa Terezinha, fazendo com que pagasse valor a maior de imposto de renda por culpa exclusiva do apelado, e ainda, “contribuiu para as restrições de CPF junto à receita”.
Afiança que “o ordenamento civilista repudia tal situação e os atos da reclamada não podem prosperar e deve receber uma punição pedagógica cabível, uma vez que o dano existe de fato e não foi mero aborrecimento”.
Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinado o prosseguimento do processo e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
Contrarrazões às fls. 90/93verso.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O apelante, em sede de preliminar, aduz que teve sua defesa cerceada ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não lhe fora garantido o direito a produção de prova testemunhal.
Da análise dos autos, constata-se que os documentos apresentados são suficientes para formação do convencimento do Juízo, sendo dispensável a produção de novas provas (artigo 370, do Código de Processo Civil).
Nesse sentido, transcrevo precedente extraído da obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, de autoria do doutrinador Theotônio Negrão, 32ª edição, pág. 408:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF- AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).

Destarte, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida sentença, fato não observado na hipótese em comento.
Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS – REJEITADAS – (...) - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor. (...). (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011). [...]” (AgInt no AREsp 1209815/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018)”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0003158-23.2013.8.11.0003, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 30 de outubro de 2018).

Além disso, ao contrário do alegado pelo apelante, não houve revelia ou ausência de oportunidade ao Município apelado manifestar-se, porquanto houve apresentação de contestação com juntada de documentos (fls. 55/63), inclusive impugnada pelo apelante às fls. 65/66, e ainda, realizada audiência de conciliação, sem acordo (fl.52/verso).
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, aliás, ao julgar antecipadamente a lide, o julgador conferiu concretude ao disposto no artigo 139, II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com a Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 5º, LXXVIII).

“(...) Cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias e inúteis, conforme o princípio do livre convencimento do julgador. (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 341358/SP, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de novembro de 2015).

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.
Passo, então, ao exame do mérito.
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por José de Sousa Neto contra a sentença de fls. 74/verso, proferida em ação de indenização de danos materiais e morais proposta por si contra o Município de Santa Terezinha, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial com fundamento na ausência de comprovação do dano sofrido (prejuízo) a ensejar a indenização por danos materiais e morais.
Na parte que interessa, transcrevo a sentença ora combatida:

“(...)O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
- Mérito:
(...)
De acordo com o contrato n. 21/2011 (fls. 19/21) o autor prestou serviços para o réu no ano de 2011. Aliado a isso, consta que o réu pagou em favor do autor em relação ao ano de retenção 2012 o valor total de R$ 35.042,30 (fl. 22).
O réu confessa em sua contestação que ao enviar as informações para a Receita Federal em 2013, tendo como ano base 2012, lançou de forma indevida o valor de R$ R$ 35.042,30 (fl. 56). Em que pese esse erro constata-se que o réu efetuou a retificação da declaração, lançando que o autor não recebeu o mencionado valor (fls. 61 e verso).
Por sua vez, constato que o autor recebeu 02 notificações da Receita Federal.
A primeira notificação se refere ao ano calendário 2011 (fl. 25/verso), uma vez que o autor não entregou a declaração no tempo e forma devido. Essa notificação deriva de ato praticado unicamente pelo autor.
Em relação a segunda notificação constato que também decorre de atraso na entrega da declaração (fl. 27/verso). Incide, entretanto, o imposto devido em decorrência do erro ocasionado pelo réu.
Nesse aspecto, constato que apesar do erro o autor não demonstrou qual foi seu prejuízo efetivo. Aliás, nesse aspecto formula pedido genérico (item ‘c’ – fl. 06/verso).
(...) Por sua vez, não se demonstrou lesão a qualquer direito do autor, eis que a mera cobrança, por si só, não é suficiente para ocasionar dano moral indenizável.
- Dispositivo:
Posto isso, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial. (...)”. (fls. 74/verso).

Por se tratar de matéria eminentemente fática e até para melhor compreensão da celeuma recursal, entendo necessário fazer um breve retrospecto dos fatos. Na origem, o autor alega, em síntese, que devido à informações equivocadas fornecidas pelo apelado à Receita Federal referente ao pagamento realizado no ano de 2011, declarados pelo Município em duplicidade, nos anos de 2011 e 2012, lhe acarretou sérios prejuízos realizando pagamento a maior a título de imposto de renda, e constrangimentos por restrições em seu CPF com a Receita Federal.
Após a devida instrução processual, o MM. Juiz singular, entendendo inexistir qualquer dano sofrido pelo autor, ora apelante, rejeitou os pedidos verberados na exordial, culminando no presente apelo.
Pois bem. Malgrado o esforço dispensado pelo apelante, entendo que do arcabouço fático-probatório dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singelo.
É que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.
Para que gere a responsabilidade do Estado, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:
(...)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso sub judice, conforme documentação acostada, o Município retificou a tempo a informação equivocada fornecida à Receita Federal acerca do pagamento ao apelante, lançando o não recebimento do valor no ano de 2012 (fls. 61/verso).
Aliás, em verdade, verifica-se que o dano alegado pelo apelante é decorrente de sua própria inércia em não realizar suas declarações de renda no tempo e modo devidos no ano calendário 2011 (fls. 25/verso), e da mesma forma deixou de realizar a declaração a tempo e modo referente ao ano calendário 2012 (fls. 27verso).
Deste modo, uma vez que houve a retificação da informação equivocada pelo município em tempo, e constatado da documentação dos autos que as multas são decorrentes do atraso na declaração de renda de responsabilidade do apelante, não há que se falar em prejuízo por ele vivenciado, restando inexistente o nexo de causalidade entre o ato praticado pelo apelado e o suposto dano sofrido.

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO LOTADA NO MUNICÍPIO DE SORRISO — REMOÇÃO, A PEDIDO, PARA O MUNICÍPIO DE CUIABÁ — MUDANÇA DE SETORES OBSERVADA A LOTAÇÃO INICIAL — ALEGAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO PELOS PROBLEMAS DE SAÚDE — EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso que removeu, a pedido, a servidora do Município de Sorriso para Cuiabá, que atribuiu os problemas psicológicos por ela vivenciados, aos setores em que foi designada para prestar trabalho, na ausência de nexo de causalidade.
Recurso não provido”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0046736-48.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 17 de dezembro de 2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA DECORRENTE DE FORTES CHUVAS QUE ATINGIRAM A REGIÃO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FENÔMENO DA NATUREZA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR - BUEIRO OBSTRUÍDO – FATOR AGRAVANTE DECORRENTE DE ATO DE TERCEIRO - FATO INCONTROVERSO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se os prejuízos decorrem de ato praticado por terceiro, caso fortuito ou força maior, resta afastado o nexo de causalidade entre qualquer ação do Estado e o dano sofrido pelo autor, excluindo a responsabilidade estatal e, por consequência, o dever de indenizar, ainda mais quando demonstrado que, à época, foi declarado, por meio de Decreto, situação de emergência no município, em razão das fortes chuvas, em volume maior do que a normalidade”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0002472-91.2014.8.11.0004, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 5 de maio de 2018).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – CONDENAÇÃO A SER PAGA PELO MUNICÍPIO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.
A responsabilidade objetiva do Município em relação a terceiros somente pode ser afastada na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro e, para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos. Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Município enseja a ocorrência do dano moral, mas, apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0009251-53.2011.8.11.0041, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 8 de maio de 2018). (destaquei)

Dessa forma, ausente o nexo de causalidade, não há que se falar em dano a ser reparado, circunstância que impõe a manutenção da sentença.
Ante o exposto, conheço da apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR